Tribunal: TJDFT
Processo: 0715846-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS (CURSO DE ESPANHOL). PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA SUSCITADA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. MULTA RESCISÓRIA DEVIDA. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para (a) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, objeto da lide, e (b) revisar a multa contratual fixada para o importe de R$149,90, já pago pela autora.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita, porquanto a decisão vergastada se manteve adstrita aos pedidos deduzidos pela parte autora. Não configura julgamento extra petita o parcial acolhimento do pedido, ainda que sob fundamento diverso do alegado, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante.
3. A parte autora pugnou pela rescisão do contrato, objeto da demanda, sem incidência de quaisquer ônus, bem como pela restituição do valor pago (R$ 149,90), referente à primeira das onze parcelas descritas no instrumento. Pretendeu, assim, o afastamento da cláusula penal fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor residual do contrato. Dentro desse pedido, mostra-se cabível afastar cláusula penal e reconhecer que a retenção do montante pago pela autora seria suficiente para efeito de multa contratual. Assim, não qualquer nulidade na sentença vergastada.
4. Por outro lado, verifica-se que a sentença é citra petita, ante a omissão no exame do pedido contraposto deduzido pela ré, ora recorrente, no bojo da contestação. Por estar o processo em condição de imediato julgamento, o pedido de condenação da parte autora ao pagamento da multa contratual estipulada deverá ser apreciado na presente oportunidade, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Dessarte, acolhe-se a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra petita, suscitada de ofício. Aprecia-se o pedido em seguida.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Na espécie, observa-se que a parte autora firmou, em setembro de 2019, contrato de prestação de serviços educacionais com a ré, escola de idiomas, em favor de sua filha, terceira beneficiária, para que esta frequentasse curso de espanhol. Insatisfeita com o referido curso, em razão de alegada falha no nivelamento dos alunos, que estaria a prejudicar o andamento das aulas (suposta inclusão de aluna de nível mais avançado na classe), a autora buscou a rescisão contratual, mas não concordou com a multa cobrada para tanto. Diante disso, moveu a presente demanda.
7. Da análise do conjunto probatório, a despeito de evidenciado o desentendimento entre a autora e a coordenadora da escola de idiomas ré, não restou demonstrada a falha na prestação de serviço, mormente por se tratar de curso de nível iniciante (“Bienvenido e Buen trabajo”), o que dispensaria a realização do teste de nivelamento aos alunos que atestam nível básico e não possuírem contato com o idioma, conforme explicitado pela coordenadora, ouvida como informante em audiência (gravação ID 25270550).
8. Nesse contexto, não se justifica a decretação da rescisão contratual sem incidência de quaisquer ônus. Cumpre, assim, verificar qual o percentual de multa a ser aplicado, bem como o montante a ser restituído à parte autora ou aquele a que deverá ser condenada a pagar por ocasião da rescisão do contrato.
9. Nos termos da avença entabulada (ID 25270522), na hipótese de rescisão unilateral pelo contratante, deverá incidir multa no equivalente de 20% (vinte por cento) sobre o valor residual do contrato descrito no item 5.1.b (Cláusula 5a), conforme previsto no item 6.3 (Cláusula 6a).
10. No caso concreto, não se vislumbra a abusividade da multa rescisória convencionada no percentual de 20% (vinte por cento), a incidir sobre o valor faltante, para o caso de rescisão antecipada. Não se observa a colocação do consumidor em desvantagem exagerada, o que afasta a incidência do art. 51, IV, do CDC e enseja a observância dos termos contratuais.
11. Nota-se, contudo, que não consta do contrato o mencionado item 5.1.b., mas, apenas, itens 5.1.a e 5.2, os quais descrevem, respectivamente, o valor total do contrato e o benefício da bolsa de 50% (cinquenta por cento) sobre o montante integral.
12. Interpretando o contrato favoravelmente ao consumidor (art. 47 do CDC), tem-se que a multa contratual deverá incidir não sobre o valor integral do curso contratado (R$ 3.297,80), mas, sobre a quantia reduzida, isto é, com a dedução da bolsa concedida à aluna (R$ 1.648,90), deduzida a parcela já adimplida (R$ 149,90), a fim de se obter o valor residual da avença.
13. Portanto, o montante devido pela autora, a título de multa contratual por rescisão antecipada, é de R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), relativo a 20% (vinte por cento) incidente sobre R$ 1.499,00 (R$ 1.648,90 - R$ 149,90).
14. Ante o exposto, deverá ser reformada a sentença para, mantida a rescisão contratual decretada, condenar a autora ao pagamento de R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), referente à cláusula penal prevista no contrato.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO CITRA PETITA, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pleito autoral e parcialmente procedente o pedido contraposto para o fim de (a) decretar a rescisão contratual; e (b) condenar a parte autora ao pagamento ao pagamento da quantia de R$ 299,80 (duzentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), em favor da ré, referente à cláusula penal prevista no contrato, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação (art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81), e juros de mora de 1%, desde a citação (art. 405 do CC).
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/1995).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.